Tribunal: TJDFT
Processo: 0723763-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723763-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direito Creditórios Responsabilidade Limitada Agravado: Daniel Vitor Ribeiro da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direito Creditórios Responsabilidade Limitada contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0700654-16.2024.8.07.0007. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator